Tribunal: STF
Processo: HC 221343
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estupro de uma criança de 11 anos de idade. Diferentes declarações a fim de livrar o acusado da condenação. Declaração em fase policial confirmou o estupro. Declaração em Juízo negou a conjunção carnal e o sexo oral, mas confirmou os beijos. Declaração em justificação negou ter havido qualquer contato. 3. Caso concreto não autoriza o acolhimento do pedido, com fundamento na última retratação. 4. Agravo improvido.